Tribunal: TJPA
Processo: 0003057-81.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003057-81.2014.8.14.0030

APELANTE: B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES E NÃO REPASSADOS AO BANCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, que não reconhecera a inaplicabilidade do regime de precatórios ao repasse de valores descontados da folha de pagamento dos servidores municipais e não repassados à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão controvertida: (i) se os valores retidos pelo Município nos contracheques de servidores públicos, a título de parcelas de empréstimos consignados, e não repassados à instituição financeira credora, sujeitam-se ao regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município figura como mero depositário dos valores descontados dos servidores, os quais mantêm natureza de verba privada pertencente à instituição financeira, não integrando o orçamento público.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 916/AP, firmou entendimento de que a retenção indevida e a não devolução de tais valores configura peculato-desvio, por tratar-se de apropriação de verba alheia confiada para repasse.

5. No Tema 231, o STF fixou tese de repercussão geral segundo a qual as obrigações de fazer assumidas por entes públicos não se submetem à sistemática dos precatórios, que se aplica exclusivamente às obrigações de pagar.

6. A jurisprudência do TJPA firma o entendimento de que a obrigação de repassar valores de empréstimos consignados constitui obrigação de fazer, sendo desnecessária a observância do regime de precatórios, por não se tratar de débito do erário, mas de valores de titularidade privada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a. A obrigação do Município de repassar à instituição financeira os valores descontados dos servidores públicos, configura obrigação de fazer, não integrante do orçamento público

b. As obrigações de fazer de repasse de valores não se submete ao regime de precatórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
contra decisão monocrática proferida (
ID 26404280
), no qual rejeitou os embargos de declaração opostos, por não reconhecer a omissão alegada em relação a não submissão ao rito dos precatórios.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (
ID 28911531
), sustentando que as quantias devidas não integram o erário público, pois pertencem ao banco desde a retenção, tratando-se de obrigação de fazer, e não de pagar, motivo, pelo qual, não devem se submeter ao regime de precatórios, requerendo a reforma da decisão agravada para assegurar o repasso direto dos valores devidos.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 30400243
.

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a decidir.

O Município firmou convênio com a instituição financeira agravante, comprometendo-se a efetuar o desconto das parcelas referentes aos empréstimos consignados e a repassar os respectivos valores ao banco. Todavia, embora tenha realizado as retenções, deixou de efetuar o repasse, configurando inadimplemento da obrigação assumida.

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se a quantia de R$ 255.801,81 (Duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e um reais e oitenta e um centavos), correspondente ao valor não repassado se submete, ou não, ao rito dos precatórios estabelecido no art. 100, CF.

Reanalisando os autos, vislumbro que o montante devido, o qual foi previamente descontado da folha de pagamento dos servidores, não integra o orçamento municipal, razão, pela qual, não pode ser submetido à sistemática dos precatórios.

No julgamento da Ação Penal 916/AP, o STF reconhece que o ente público figura como mero depositário dos valores descontados dos vencimentos dos servidores à título de empréstimo consignado, os quais mantêm natureza de verbas privadas pertencentes à instituição financeira credora.

Inclusive, o entendimento da corte é de que a retenção indevida e a utilização de tais verbas configura, inclusive, peculato-desvio, pois o agente público se apropria de valores alheios
cuja posse lhe foi confiada apenas para repasse
. Portanto, a obrigação assumida pelo ente público é de fazer.

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PESCULATO-DESVIO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO. 1. Se o acusado, consciente e voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam, pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado em proveito próprio.
2. No caso sob exame, o Município é mero depositário das contribuições, descontadas dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais pertencem ao Banco.
3. Por outro lado, ao impedir a quitação das obrigações, o gestor ordena ou autoriza assunção de obrigação. No caso dos autos, sem adimpli-la no mesmo exercício financeiro, nem deixar receita para quitação no ano seguinte, nos termos do artigo 359-C, do Código Penal. 4. Nada obstante a crise financeira por que passava o Município, a contratação de pessoal e os repasses voluntários a instituições não governamentais, impedem a configuração da dirimente de inexigibilidade de conduta diversa, a afastar o juízo de reprovação penal da conduta. 4. Pretensão punitiva julgada procedente para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, caput, e 359-C, na forma dos arts. 29, 71 e 70, todos do Código Penal.

(AP 916, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-05-2016, DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016) (Grifo)

Nesse ínterim, com o julgamento do Tema 231, STF, com repercussão geral (RE 573872/RS), foi consolidada a tese de que as obrigações de fazer assumidas por entes públicos não se submetem à sistemática dos precatórios, que é reservada exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa.

A Suprema Corte deixou assentado que o regime constitucional dos precatórios é excepcional e deve ter interpretação restritiva, não alcançando as obrigações de natureza não pecuniária:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: "A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios."
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita.
Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 573872 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2017) (Grifo)

Dessa forma, o repasse de valores descontados de servidores públicos, por se tratar de obrigação de fazer (Obrigação de fato positivo) e não envolver recursos do erário, não se sujeita ao art. 100 da CF.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui o entendimento consolidado de que a obrigação de repasse das parcelas consignadas constitui obrigação de fazer. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O BANPARÁ. REPASSE DAS PARCELAS ATRASADAS CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DE REPASSE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar se a obrigação cominada pela decisão agravada deveria estar vinculada a expedição de precatórios para seu adimplemento, consoante art. 100 e seguintes da Constituição Federal. 2-Na origem, o Banco Agravado opôs Ação de Execução de Obrigação de Fazer contra o Município Agravante, decorrente do contrato firmado entre as partes, para operacionalizar empréstimos consignados os servidores municipais, onde caberia ao Município efetuar os descontos nos vencimentos dos servidores e repassá-los ao banco credor. 3-O art. 815 do CPC/2015 assim dispõe que quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.
4-Existência de contrato firmado entre o município Agravante e o Banco Agravado, onde consta a obrigação do Município em efetuar os descontos e repassá-los ao Banco credor, de forma que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores não integram o orçamento municipal, não havendo que se falar na necessidade de submissão ao regime de precatório para que haja o repasse de referidos valores.
PRECEDENTES. 5-Sobre os valores descontados dos contracheques de servidores para pagamento de empréstimos consignados, o STF no julgamento da Ação Penal 916-AP, corroborou o entendimento de que o Município é mero depositário das contribuições. 6-O Plenário do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573872, com repercussão geral reconhecida, em que a União alegava que a execução de sentença condenatória determinando a obrigação de fazer deveria seguir critérios fixados no artigo 100 da Constituição Federal, para o pagamento de precatórios (trânsito em julgado da sentença judicial, previsão orçamentária e ordem cronológica para pagamento) e não os dispositivos do CPC, entendeu que na obrigação de fazer, prevista no CPC, é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal. 7-Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não foi possível identificar elementos que demonstrem que a decisão proferida no 1º grau não é útil e necessária à concretização da pretensão autoral, não tendo demonstrado a existência de ilegalidade na decisão guerreada, bem como a coexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade das alegações, uma vez que é mero depositário do valor descontado dos contracheques de seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, valores estes que sequer integram o orçamento municipal. 8-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809749-17.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019) (Grifo)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICORECURSO DE APELAÇÃO CÍVELPROCESSO Nº 0002672-76.2018.8.14.0036RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.RECORRIDO: MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁRELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES E NÃO REPASSADOS AO BANCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES TJPA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, proposta em face do MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, visando à condenação do ente público ao repasse de valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, nos termos de convênio firmado para concessão de empréstimos consignados. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 19.597,23 (dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), porém,

determinou a observância do regime de precatórios para as parcelas vencidas. O Banco apelante busca tão somente afastar a submissão das parcelas vencidas ao regime de precatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os valores descontados em folha de pagamento dos servidores públicos, decorrentes de empréstimos consignados contratados com a instituição financeira, e não repassados pelo Município ao banco, estão sujeitos ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, ou se configuram obrigação de fazer de repasse imediato, dada sua natureza de verba privada. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os valores descontados dos contracheques dos servidores públicos municipais, em razão de empréstimos consignados firmados por convênio com instituição financeira, não integram o patrimônio público nem o orçamento municipal, configurando verbas de natureza privada pertencentes ao banco credor. O Município figura como mero depositário dos valores descontados dos servidores, não havendo constituição de dívida pública propriamente dita, o que afasta a necessidade de submissão ao regime constitucional de precatórios. A obrigação assumida pelo Município nos termos do convênio celebrado é de fazer, consubstanciada no repasse imediato dos valores já descontados, nos moldes do art. 497 do CPC, não incidindo, portanto, a sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que obrigações de fazer assumidas por entes públicos, que não envolvem recursos do erário, não se submetem ao regime de precatórios. A sentença deve ser reformada para afastar a imposição do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas, determinando-se o repasse imediato dos valores ao banco apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido,

para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação. Tese de julgamento: A obrigação do Município de repassar à instituição financeira os valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos, em razão de convênio para empréstimos consignados, constitui obrigação de fazer. Os valores descontados dos servidores não integram o orçamento público, não se submetendo ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. O inadimplemento do repasse pelo ente público configura descumprimento contratual, ensejando a exigibilidade imediata dos valores, independentemente da observância à sistemática de pagamento de dívidas públicas. Recurso provido apenas para afastar a aplicação do regime de precatórios quanto às parcelas vencidas objeto da condenação e determinar o repasse imediato da quantia, nos termos da fundamentação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 497 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 916, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.05.2016, DJe 28.09.2016; STF, RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.05.2017, DJe 11.09.2017 (Tema 231); TJPA, AI 0809749-17.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.08.2019; TJPA, ApCiv 0005228-02.2019.8.14.0138, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025; TJPA, ApCiv 0003423-50.2017.8.14.0084, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.12.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002672-76.2018.8.14.0036 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025) (Grifo)

Ante o exposto, conheço e
dou provimento

ao agravo interno
, reformando a decisão monocrática, para acolher os embargos de declaração opostos e reconhecer a omissão do julgado que não constou expressamente que os valores em discussão nos presentes autos não se submetem ao regime do rito de precatórios, previstos no art. 100, CF, considerando se tratar de obrigação de fazer.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 27/11/2025